Tribunal: TJMT
Processo: 1013659-52.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – ERRO NA CAPITULAÇÃO DA MULTA – DECRETO FEDERAL 6.514/08 - UTILIZAÇÃO DE NORMA AINDA NÃO VIGENTE – PATAMARES INICIAIS MAJORADOS DE FIXAÇÃO DA MULTA – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A divergência reside no tocante à aplicação da multa, posto que, ao tempo da autuação (19.07.2008), ainda encontra-se em vigor o Decreto Federal n. 3.179, de 21 de setembro de 1.999, o qual previa a aplicação de multa em patamar inicial muito inferior ao aplicado ao Recorrente.
2. o que se está em discussão na decisão agravada não é a conduta atribuída ao Recorrido, mas sim o valor da multa aplicada, posto que tem como parâmetro norma legal ainda não vigente à época da autuação e que aponta a majoração substancial do valor inicialmente fixado para sua aplicação.
3. A utilização de tal parâmetro (Decreto Federal n. 6.514/2008, que não estava em vigência) para a aplicação de multa mais gravosa à conduta já tipificada pela Lei Federal n. 9.605/98 não possui, a priori, o condão de nulificar o Auto de Infração n. 104783, de 19.07.2008, mas traz elementos que demonstram a verossimilhança das alegações do Recorrido no tocante ao equívoco na aplicação do valor da multa fixada, o que pode, a princípio, macular a dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa ora suspensa, o que somente poderá ser elucidado por ocasião do mérito da Ação de base, após o exercício do contraditório e ampla defesa.
4. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013659-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), ANA MARIA CATUNDA SABOIA AMORIM - CPF: 043.013.883-03 (PROCURADOR), BERNARDO KRUPINSKI - CPF: 502.999.139-53 (AGRAVADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – ERRO NA CAPITULAÇÃO DA MULTA – DECRETO FEDERAL 6.514/08 - UTILIZAÇÃO DE NORMA AINDA NÃO VIGENTE – PATAMARES INICIAIS MAJORADOS DE FIXAÇÃO DA MULTA – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES A SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

A divergência reside no tocante à aplicação da multa, posto que, ao tempo da autuação (19.07.2008), ainda encontra-se em vigor o Decreto Federal n. 3.179, de 21 de setembro de 1.999, o qual previa a aplicação de multa em patamar inicial muito inferior ao aplicado ao Recorrente.

2.

O que se está em discussão na
decisão agravada não é a conduta atribuída ao Recorrido,
mas sim o valor da multa aplicada
, posto que tem como parâmetro norma legal ainda não vigente à época da autuação e que aponta a majoração substancial do valor inicialmente fixado para sua aplicação.

3.

A utilização de tal parâmetro (Decreto Federal n. 6.514/2008, que não estava em vigência) para a aplicação de multa mais gravosa à conduta já tipificada pela Lei Federal n. 9.605/98 não possui,
a priori,
o condão de nulificar o Auto de Infração n. 104783, de 19.07.2008, mas traz elementos que demonstram a verossimilhança das alegações do Recorrido no tocante ao equívoco na aplicação do valor da multa fixada, o que pode, a princípio, macular a dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa ora suspensa, o que somente poderá ser elucidado por ocasião do mérito da Ação de base, após o exercício do contraditório e ampla defesa.

4.

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório produzido pela i. Procuradoria Geral de Justiça,
in verbis
:

“Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital
que, nos autos da
Ação Anulatória no 1872-88.2018.811.0082 (Código 40599)
, ajuizada por
Bernardo Krupinski,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo a exigibilidade da multa do Auto de Infração n° 104783/2008, bem como assegurando ao ora agravado a obtenção de certidões ainda que positivas com efeito de negativas, até o julgamento final da ação.

Nas razões recursais apresentadas, alega o Estado de Mato Grosso que inexiste prova inequívoca capaz de demonstrar verossimilhança nas alegações do autor; que o dano ambiental foi constatado
in loco
pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental, sendo, portanto, irrefutável a ocorrência da infração à legislação ambiental.

Sustenta que, não obstante o auto de infração tenha realmente mencionado dispositivo legal que ainda não estava e vigor, tal fato não macula a validade da autuação, tendo em vista que a conduta praticada já era prevista no ordenamento como infração ambiental, mesmo que por outra norma.

Arrazoa que compete ao autuado se defender dos fatos que lhe são imputados e que diante da clareza das informações anotadas no auto de infração, bem como pela regularidade do direito de defesa oportunizado em sede administrativa, resta evidente que o agravado não sofreu prejuízo.

Argui que a administração tem obrigatoriedade de aplicar as devidas punições, uma vez conhecida a materialidade e a autoria da transgressão às normas de proteção ambiental. Ao final, pretende o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito pleiteia pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão objurgada.

A i. Desembargadora Relatora indeferiu o efeito suspensivo (ID 22415486).

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que rechaçou os argumentos do Agravante e pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28112969). [...]’

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 33156488).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Cinge-se o presente recurso em aferir o acerto da decisão recorrida que, em sede de antecipação de tutela nos autos da Ação Anulatória movida pelo ora Agravado contra o ente Estadual, entendeu que estavam presentes os requisitos necessários à sua concessão e determinou a suspensão de exigibilidade da multa imposta em decorrência do ilícito ambiental descrito no Auto de Infração n. 104783/2008, possibilitando-lhe, ainda, a obtenção das certidões positivas com efeitos de negativa, até o deslinde do processo.

A decisão ora agravada, proferida pelo Dr. Rodrigo Roberto Curvo, considerou a verossimilhança das alegações, porquanto o Auto de Infração e a decisão administrativa que teriam dado ensejo à multa aplicada apresentariam vício de legalidade, já que
“se basearam em norma que não se encontrava vigente à época do fato”
, o que poderia invalidar o Auto de Infração.

Destacou, outrossim, o perigo de dano, consistente no fato do Recorrido ter sido notificado do protesto para pagamento da dívida, o que demonstraria o avançado estágio do processo administrativo (id. 4647878).

Constata-se, dessa forma, que a decisão recorrida firmou-se unicamente na tese de nulidade do Auto de Infração em decorrência no erro de capitulação da conduta atribuída por ocasião da sua lavratura, sem sequer adentrar na tese de errônea mensuração da área degradada, matéria esta reservada ao mérito da ação anulatória.

Conforme depreende-se dos autos, o Recorrido foi multado em R$ 3.052.000,00 (três milhões e cinquenta e dois mil reais) pela prática da infração aos arts. 38, 39, 40, 60 da Lei Federal n. 9.605/98 e arts. 43,44, 48, 49, 51 e 53 do Decreto Federal n. 6514/08, os quais serviram de fundamento para a Decisão Administrativa n. 676/SUNOR/SEMA/2016, que aplicou a multa baseando-se no art. 43 do Decreto Federal.

Necessário observar a linha do tempo no caso em comento.

A Lei Federal n.

9605, de
12 de fevereiro de 1998
, dispôs sobre as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, incluindo condutas ilícitas ao meio ambiente:

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 38-A. Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006).

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006).

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.
(Incluído pela Lei no 11.428, de 2006).

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o
art. 27 do Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990
, independentemente de sua localização:

Pena - reclusão, de um a cinco anos.

§ 1
o
Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.
(Redação dada pela Lei no 9.985, de 2000)

§ 2
o
A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
(Redação dada pela Lei no 9.985, de 2000)

§ 3o Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 40-A.
(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.985, de 2000)

§ 1
o
Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
(Incluído pela Lei no 9.985, de 2000)

§ 2
o
A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstância agravante para a fixação da pena.
(Incluído pela Lei no 9.985, de 2000)

§ 3
o
Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

(...)

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Assim, ao ser autuado por meio do Auto de Infração n. 104783, aos
19.07.2008
, o Recorrido já encontrava-se devidamente enquadrado nas condutas supramencionadas, de forma que não há que se falar em erro nesse enquadramento.

A divergência reside no tocante à aplicação da multa, posto que,
ao tempo da autuação (19.07.2008), ainda encontra-se em vigor o Decreto Federal n. 3.179, de 21 de setembro de 1.999
, o qual previa a aplicação de multa em patamar inicial muito inferior ao aplicado ao Recorrente:

Art. 25. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Multa de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, por hectare ou fração.

Insta consignar que sequer é possível constatar, com precisão, pelos documentos que instruíram a inicial da ação de base, qual fora o dispositivo utilizado na Decisão Administrativa n. 676/SUNOR/SEMA/2016 para fixar a multa, eis que ela fora juntada de forma incompleta, faltando a parte de sua fundamentação (folha 02), conforme é possível se extrair do id. 37891057.

Todavia, valendo-se das informações trazidas na CDA 2017485086, a autoridade ambiental fixou a multa tendo como parâmetro o Decreto Federal 6.514, de 22 de julho de 2008, que somente entrou em vigência três dias após a autuação administrativa (19.07.2008).

Segundo o Decreto Federal 6.514/2008, a multa aplicada ao caso em comento salta para inicialmente cinco mil reais, consoante depreende-se:

Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por hectare ou fração
.

Art. 44. Cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida, sem permissão da autoridade competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectare ou fração, ou R$ 500,00 (quinhentos reais) por árvore, metro cúbico ou fração.

(...)

Art. 48. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente:
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Parágrafo único. O disposto no
caput
não se aplica para o uso permitido das áreas de preservação permanente.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 49. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reis) por hectare ou fração.

Parágrafo único. A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secundária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.

(...)

Art. 51. Destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

(...)

Art. 53. Explorar ou danificar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, localizada fora de área de reserva legal averbada, de domínio público ou privado, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais), por hectare ou fração, ou por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Dessa forma, de fato, o que se está em discussão na decisão agravada não é a conduta atribuída ao Recorrido,
mas sim o valor da multa aplicada
, posto que tem como parâmetro norma legal ainda não vigente à época da autuação e que aponta a majoração substancial do valor inicialmente fixado para sua aplicação.

A utilização de tal parâmetro (Decreto Federal n. 6.514/2008, que não estava em vigência) para a aplicação de multa mais gravosa à conduta já tipificada pela Lei Federal n. 9.605/98 não possui,
a priori,
o condão de nulificar o Auto de Infração n. 104783, de 19.07.2008, mas traz elementos que demonstram a verossimilhança das alegações do Recorrido no tocante ao equívoco na aplicação do valor da multa fixada, o que pode, a princípio, macular a dívida inscrita na Certidão de Dívida Ativa ora suspensa, o que somente poderá ser elucidado por ocasião do mérito da Ação de base, após o exercício do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, por apresentar possibilidade de violação à legislação vigência à época da autuação, ao aplicar a multa prevista no art. 43 do Decreto Federal n. 6.514/2008, entendo que houve a demonstração da verossimilhança necessária a assegurar a manutenção recorrida, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, julgamento PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021